Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-19.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000208-19.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELISREGINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.066.541-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOSPITAL PÚBLICO - MANUSEIO INADEQUADO DO ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL - QUEIMADURAS NO ÓRGÃO GENITAL DA PACIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros (art. 37, §6o, CF), sendo necessária, para tanto, a comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para a sua readequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Município de Alto Araguaia
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no

0000208-19.2015.8.11.0020, ajuizada por
Elisregina Pereira de Souza
em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação”.

Em apertada síntese, o apelante sustenta que a
“perícia médica apresentou resultado que denota falha técnica”
e, ainda, que
“houve lesão estética leve, ausência de lesões anatômicas na genital, não houve “lesão neurossensorial” comprovada, tampouco pôde atestar a existência de sequela psicossomática”.

Diante disso, aduz que
“não há dúvidas que a prova técnica tem relevante peso em questões como a tratada nestes autos, porém deve ser analisada com as devidas cautelas”.

Assevera que,
in casu
,
“resta evidenciado que não há dano moral indenizável ainda que restem provados que os fatos se sucederam da forma narrada, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente”.

Com essas considerações, postula o provimento do recurso e o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre as supostas lesões e alguma conduta omissiva, negligente ou imperita do ente municipal, ou, sucessivamente, sendo mantida a condenação, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no id. 165544676.

Sem parecer ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar se os elementos probatórios presentes no caderno processual mostram-se hábeis a ensejar a obrigação do ente municipal a indenizar a autora pelo suposto dano oriundo dos serviços médicos que lhe foram prestados.

De acordo com a narrativa aduzida na inicial
,
“a autora se submeteu a procedimento cirúrgico no Hospital das Clínicas de Brasília/DF, para a retirada de um tumor em seu útero, no mês de novembro do ano de 2012”,
sendo

que,
“após a referida cirurgia, afirma a autora que retornou para o município de Alto Araguaia/MT, tendo percebido, após 10 (dez) dias, um sangramento vaginal, oportunidade em que entrou em contato com o médico responsável pelo procedimento cirúrgico, o qual lhe informou que o sangramento decorria da cicatrização, bem como seria necessário a realização de curativos diários com um ginecologista, utilizando a pomada denominada “Gino-cauterex”.

Aduz que
“o primeiro curativo foi realizado pela médica Zaida, no posto de saúde de Santa Rita do Araguaia/GO, o qual ocorreu normalmente. Na sequência, a autora procurou o Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT, com a finalidade de que profissional habilitado realizasse novo curativo, oportunidade em que foi atendida pela médica Mônica Reis e Silva Cazoni, a qual no ato preparatório para o curativo usou uma substância ácida que deixou a autora com queimaduras graves no canal vaginal e área genital externa”.

Assevera que
“por imperícia e imprudência da agente do Município, Dra. Monica Reis e Silva Cazoni, a autora está obrigada a conviver com as queimaduras por toda a sua vida, conturbando, de todo modo, sua vida amorosa e sexual”.

Devido a tais ocorrências, postulou indenização por danos morais na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao analisar o pedido, o ilustre magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação”.

Contra esta decisão a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso de apelação cível, sob o fundamento principal de que não restou demonstrada conduta do agente municipal e o seu nexo causal com o dano suportado, gerador do direito à indenização.

Pois bem, a
controvérsia presente nos autos deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, que assim dispõe:

Art. 37 (...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Registre-se que, não obstante haja divergência doutrinária quanto ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, nos termos do dispositivo constitucional supracitado.

Nesse norte, o seguinte precedente da Suprema Corte, submetido à sistemática da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Importa, ainda, ressaltar que, nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada
cum grano salis
, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

Isso porque a Medicina não é uma ciência exata, não havendo como se garantir a cura ou o resultado certo, mas, tão somente, o melhor tratamento disponível, salvo nos casos de procedimentos estéticos, como, v. g., cirurgias plásticas.

Desse modo, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou procedimento médico. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

No caso dos autos, o Sr. Perito, após a análise detalhada dos documentos que instruíram a peça de ingresso e a realização de exames presenciais na autora, apresentou a seguinte conclusão:

“A sequela estética atual é praticamente imperceptível e não há impedimento anatômico para a atividade sexual. A sintomatologia da dor se traduz pelo termo vaginismo, ou seja, espasmo vaginal por medo e presunção de dor por tentativas anteriores frustrantes e dolorosas, entretanto existe a possibilidade de sequela neurossensorial (aumento sensibilidade dolorosa), hipótese menos provável que a primeira que é de ordem psicossomática”.

Além do mais, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o douto
expert
esclareceu que o produto utilizado era indicado para a realização de um simples curativo, contudo,
in casu
, houve falha técnica, uma vez que
“a substancia mais provável que causou queimaduras na paciente foi o ácido acético na sua forma não diluída (ácido acético glacial), ou diluída numa concentração muito forte (maior que 15%), pelo profissional farmacêutico técnico responsável, ou embalada num recipiente não de vidro e não hermeticamente fechado que promovesse a evaporação da água com o tempo e a tornasse muito concentrado”.

Continuando, o Sr. Perito salientou que
“o médico(a) ginecologista não tem responsabilidade técnica pelas diluição destas substâncias no químicas que ficam a disposição nos carrinhos de suporte médico. Cabendo ao corpo de enfermagem e responsável farmacêutico a vigilância e preparo respectivamente”.

Por fim, a prova pericial apontou lesão estética leve.

Decerto, restou comprovado que a conduta negligente dos agentes do município, consistente no uso de ácido acético em sua forma não diluída ou em concentração acima do ideal por acondicionamento inadequado, provocou na autora queimaduras na região da vagina e do ânus, ensejando o manifesto reconhecimento do dever de indenizar, despontando-se a manutenção da sentença que reconheceu a procedência do pedido inicial de pagamento de danos morais.

No que tange à fixação do valor da indenização pelos danos morais, sabe-se que não existem parâmetros pormenorizados em disciplina legislativa específica para toda e qualquer situação.

Nesses casos, o julgador fixará a indenização em justo valor, dentro de seu prudente arbítrio, levando-se em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico afetado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não se esquecendo também da reprovação da conduta do agressor e considerando que o ressarcimento da lesão ao indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos causados, sem importar em enriquecimento ilícito por parte deste.

Sobre a matéria, vejamos lição da autora Maria Helena Diniz:

“Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação”. (in Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31/03/1997).

Nesse sentido, cito também trechos de jurisprudência do STJ que primam pela dupla função, compensatória e condenatória, na indenização do dano moral:

(...) A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. (STJ, Terceira Turma, REsp no 318379-MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 4.2.2002).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do quantum fixado a título de danos morais, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, em que fique evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não caracterizada nos autos.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 912.832/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 18/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. (...) 2. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03/08/2010).

Não há dúvida que o sofrimento causado a autora é bastante penoso, uma vez que, durante longo período, as queimaduras provocadas na região da vagina e do ânus impediram que a apelada levasse uma vida normal, tendo ela relatado a dificuldade de manter relações sexuais, bem como a depressão desencadeada em consequência do dano suportado.

Entretanto, o valor de R$40.000,00 mostra-se demasiadamente elevado, devendo ser reduzido para R$20.000,00, de forma a reparar o sofrimento moral da apelada, permitindo, em contrapartida, a reprovação da conduta específica do réu, tal como identificada pela falha na prestação do serviço médico.

A indenização não restaura a situação anterior aos fatos, nem apaga os danos morais perpetrados pelo apelante. Sua finalidade é, portanto, minimizar a dor e o sofrimento para, também, assumir caráter pedagógico de repreender o ofensor, evitando, assim, novos acontecimentos semelhantes.

Nesse contexto, levando em conta esses critérios e atento às condições dos litigantes e às circunstâncias do caso, entendo que o valor da indenização merece ser reduzido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, a meu aviso, mostra-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar, em parte, a sentença para: (i) reduzir o valor indenizatório por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais); (ii) determinar a observância dos temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária) até a edição da EC no 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023